Tribunal: TJDFT
Processo: 0706495-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706495-81.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: TEREZINHA DE FATIMA DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Terezinha de Fátima de Oliveira e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra a r. decisão Id. 114533441 dos autos de origem, proferida pela MM. Juíza de Direito da 6a Vara Cível de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Processo n° 0708197-42.2021.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, considerou preclusa a discussão acerca da atualização monetária dos cálculos, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, manejada pelo Distrito Federal na qual sustenta haver excesso de execução decorrente da aplicação equivocada do índice de correção monetária, o que teria incidido em excesso no importe de R$ 25.031,25 (id. 110851622). Viabilizado o contraditório, o credor expôs sua irresignação no id. 114154109. É a exposição. DECIDO. Em sede de impugnação, insurge-se o executado contra o cálculo apresentado pela parte exequente, no que se refere à atualização monetária que, na espécie, foi por ela alterada para, em tese, se amoldar às disposições do Tema de Repercussão Geral no 810. Nessa toada, tem-se que a ponderação a ser feita se direciona a verificar se é possível ao Juízo, na fase de cumprimento de sentença, alterar a maneira como os cálculos devem ser efetuados. No caso dos autos, observa-se que o título executivo previu a forma como deveria ser corrigido o valor devido, nos seguintes termos: (...) Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção, devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Observa-se que em recente decisão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu o seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020 – Ressalvam-se os grifos) Dessa sorte, tem-se que o cálculo apresentado pelo Distrito Federal observou os parâmetros estabelecidos pelo título exequendo, andando bem em tal aspecto, haja vista a imutabilidade da coisa julgada imperante no caso. Dispositivo À vista do exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados e HOMOLOGO como devido o valor apontado pelo executado no id. 110851621. Tendo em vista a sucumbência, condeno o exequente ao pagamento de honorários de advogado, no importe de 10% (dez por cento) do valor apontado pelo executado como devido em excesso, o que corresponde a R$ 2.503,12. Preclusa a presente decisão, remetam os autos à Contadoria para atualização do valor devido, atentando-se que resta deferida a reserva de crédito ao procurador do exequente, conforme contrato de honorários advocatícios encartado no id. 107024703, bem como os honorários da fase de cumprimento de sentença – súm. 345, id. 107129942. Após, intimem-se as partes para que sejam cientificadas no prazo de 5 (cinco) dias. Inexistindo divergência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; b) fica o credor intimado, desde já, a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor, após a comprovação do depósito pelo devedor, no prazo de cinco dias; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos”. Em síntese, os Agravantes impugnam a aplicação do Tema 733 com o fim de afastar o que foi decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, sob o argumento de que o referido tema decorreu de decisão proferida em caso diverso, que versava sobre o disponível direito aos honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS. Argumentam que a correção monetária é questão de ordem pública e as respectivas modificações em decorrência do exercício pelo Poder Judiciário do papel de legislador negativo devem incidir imediatamente nos processos em curso. Reforçam que, nos termos do art. 332, § 1o, do CPC, não há preclusão quanto à correção monetária, por se tratar de questão de ordem pública e pedido implícito, que pode ser revista a qualquer tempo, ainda que sem requerimento das partes. Argumentam que a correção monetária é consectário lógico da condenação, e ainda que houvesse operado a coisa julgada, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula rebus sic stantibus, devendo prevalecer o índice de correção aplicável no momento da execução do título judicial. Ressaltam que, conforme entendimento pacificado em sede de recurso repetitivo (Tema 491), os parâmetros de juros e correção monetária previstos na Lei no 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto vigorassem. Acrescentam que o c. STJ também firmou entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando, inclusive, aqueles em que já operou o trânsito em julgado. Afirma que o Supremo Tribunal Federal tem se posicionado quanto à possibilidade de substituição dos índices de correção monetária previstos em sentença transitada em julgado e que já não existiam por ocasião do pagamento do precatório. Sustentam que foi garantido a todos os credores da Fazenda Pública o direito de ver o seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal da questão, constando que a matéria foi finalmente dirimida no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5.348, na linha do entendimento firmado por este Tribunal acerca da possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou repercussão geral. Asseveram que a não revisão dos cálculos viola o direito de propriedade e afronta a eficácia das decisões tomadas no RE 870.947/SE e na ADI 5348/DF, em desconformidade com o disposto nos arts. 5o, XXVII, e 102, § 2o, da CF. Explicam que não ocorre preclusão nas relações jurídicas de trato continuado, nos termos do art. 505, I, do CPC, como no presente caso. Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a realização de cálculos pela contadoria judicial com aplicação do IPCA-E, a partir de 30.6.2009. Preparo comprovado - Id. 32553541 e Id. 32553542. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão da tutela antecipada exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, verifico caracterizado o perigo do dano e risco ao resultado útil no processo, pois o prosseguimento do feito de origem, com a expedição de precatório em valor menor do que o devido, poderá gerar sérios transtornos aos Agravantes. Desse modo, é prudente sobrestar a r. decisão agravada para aguardar a análise do mérito quanto à base de cálculo ou ocorrência de preclusão no tocante à aplicação do índice de correção monetária reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Ademais, o deferimento da medida não se mostra irreversível. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos suspensivo e devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora